Tribunal: STF
Processo: ADPF 1119
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMENDA Nº 60, DE 2023, À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO/RJ, QUE CONFERIU PRAZO DE DOIS ANOS PARA O MANDATO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. HIGIDEZ DO PROCESSO ELEITORAL QUE TERIA INOBSERVADO O NOVO INTERREGNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE, DA SOBERANIA POPULAR E DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de arguição descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo partido político Republicanos, “com o fito de declarar a validade constitucional da Emenda n. 60/2023 à Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, que alterou a redação do art. 55 da Lei Orgânica (Doc. 2), referente ao tempo de mandato dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal” (e-doc. 1, p. 1).



    2. O requerente visa a declaração de constitucionalidade do ato sob invectiva haja vista que “nos autos do Mandado de Segurança n. 0821040-73.2023.8.19.0008, o I. Juízo da 2ª Vara Cível de Belford Roxo, acatou, em 11.12.2023, o pedido liminar dos impetrantes para determinar a realização de novas eleições para a Mesa Diretora (Doc. 03), em que pese os atuais componentes, eleitos no fim de 20221, serem detentores de mandato válido até o fim deste ano de 2024” (e-doc. 1, p.1-2).



    3. Defende atendido o requisito da subsidiariedade por compreender que se trata “de situação flagrante e contemporânea de violação direta a preceitos fundamentais provocadas por intervenções do Poder Judiciário”, frisando que “à luz do entendimento consolidado neste E. STF, é cabível a propositura da presente arguição, uma vez que inexistente outro meio processual eficaz apto a sanar a lesão de forma ampla, geral e imediata” (e-doc. 1, p. 3). Alude, também, à jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade de ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental visando o escrutínio de legislação municipal.



    4. Argumenta possuir legitimidade ativa para propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, conforme ditames do art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99, e art. 2º da Lei nº 9.868/99, sendo legitimado universal.



    5. Aduz que “inexistindo a declaração de inconstitucionalidade ou superação por via legislativa própria da alteração promovida [pela] Emenda n. 60/2023, tem-se a sua constitucionalidade presumida, o que torna inviável qualquer interferência do Poder Judiciário para mitigar a validade da norma, sob penda de violação ao preceito fundamental contido no princípio da separação dos Poderes, de que trata o artigo 2º da CF” (e-doc. 1, p. 11).



    6. Argumenta que, caso não seja declarada a constitucionalidade da norma impugnada, haveria malferimento ao princípio da legalidade na medida em que a edição da Emenda nº 60, de 2023, seguiu corretamente todo o processo legislativo previsto pelo Município de Belford Roxo. 



    7. Entende igualmente violados os princípios da soberania popular e democrático por ocasião da nova eleição de membros para a mesa diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo com a participação de apenas alguns vereadores e, segundo narra o requerente, tendo sido os demais vereadores impedidos de participar da aludida apuração, inclusive com o uso das forças de segurança municipal para tal fim. Em suas palavras:



    “No caso ocorrido em Belford Roxo/RJ, não se desconhece que o art. 54, §3º, da Lei Orgânica Municipal estabelece a presença da ‘maioria absoluta dos membros da Câmara’ como o quórum mínimo para a realiza de eleição para os componentes da Mesa Diretora. Contudo, a previsão normativa, por óbvio, não afasta a teratologia da situação ocorrida, em que (i) o quórum mínimo se restringia a vereadores do mesmo grupo político que (ii) proibiram a entrada dos demais vereadores”. (e-doc. 1, p. 14)



    8. Requer a concessão de medida cautelar “para suspender o andamento de quaisquer processos ou os efeitos de decisões judiciais que tendam a restringir os efeitos da Emenda n. 60/2023 à Lei Orgânica do Município de Belford Roxo” e, no mérito, “seja reconhecida a violação aos preceitos fundamentais ora elencados promovida pelos processos ou e/ou decisões judiciais em sentido contrário à Emenda n. 60/2023 à Lei Orgânica do Município de Belford Roxo, declarando-se assim a sua higidez e a impossibilidade de afastá-la sem o devido processo legislativo”. (e-doc. 1, p. 17)



    9. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, registro inicialmente que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite a aplicação analógica do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999, previsto para a ADI, às demais ações de controle objetivo de constitucionalidade.



    10. Nesse sentido, cito, a título ilustrativo, o seguinte excerto de despacho proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio no âmbito da ADPF nº 181, de sua relatoria:



    “Tem-se admitido que algumas regras versadas na Lei nº 9.868, de 1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sejam aplicadas analogicamente ao procedimento previsto para a arguição de descumprimento fundamental. 



    Na espécie, a racionalidade e a organicidade próprias ao Direito direcionam ao julgamento definitivo, no que se homenageia a economia processual.”



     (ADPF nº 181, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, j. 11/06/2012, p. 22/06/2012).



    11. Assim sendo, analisando os contornos do caso concreto, para o adequado processamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Câmara Municipal de Belford Roxo, no prazo de 10 (dez) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator